Tribunal: STF
Processo: RHC 210586
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. TESTEMUNHA RESIDENTE EM COMARCA DIVERSA ARROLADA COM CLÁUSULA DE IMPRESCINDIBILIDADE. NÃO COMPARECIMENTO. ART. 222 DO CPP. NULIDADE: AUSÊNCIA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ARTS. 563 E 566 DO CPP. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus protocolado contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 673.988/SC.  



    2. Colhe-se dos autos que a recorrente foi condenada, em primeira instância, a 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, ante a prática do crime previsto no art. 121, caput, c/c o art. 14, inc. II, ambos do Código Penal (homicídio na forma tentada).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa.



    4. Contra essa decisão, foi formalizada a impetração no STJ, que não foi conhecida pelo Ministro Relator. Seguiu-se o mencionado agravo regimental. 



    5. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a defesa sustenta a ocorrência de nulidade, ante a ausência de oitiva da testemunha Alberto Scheittz Vieira Júnior, residente em comarca diversa e arrolada com cláusula de imprescindibilidade, na sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri. Alega que a falta do depoimento causou-lhe prejuízo. 



     



    6. Busca o reconhecimento da nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri, determinando-se que outro seja realizado, agora com a presença da testemunha.



    7. Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina busca o não provimento do recurso (e-doc. 39).



    8. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se em idêntico sentido, mediante parecer assim sintetizado:



    “EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO PROVOCADO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE TESTEMUNHA DE DEFESA RESIDENTE EM OUTRA COMARCA. NULIDADE DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI QUE NÃO SE VERIFICA. PRECEDENTES DO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO.” (e-doc. 43).



    É o relatório.



     Decido.



    9. Os contornos da impetração revelam que a defesa arrolou a testemunha Alberto Scheittz Vieira Júnior, com cláusula de imprescindibilidade (e-doc. 1, p. 39), para prestar depoimento perante o Tribunal do Júri. Regularmente intimada (e-doc. 1, p. 41-42), contudo, a testemunha deixou de comparecer ao ato (e-doc. 1, p. 47). 



    10. Consta da ata referente à sessão de julgamento que o Juiz Presidente indeferiu requerimento da defesa, voltado à condução da testemunha ou suspensão do julgamento, afastando a incidência do disposto no art. 461, § 1º, do CPP. Eis os fundamentos lançados: 



    “A Defesa desistiu da oitiva Emerson Cechetto e insistiu na oitiva da testemunha Alberto Scheidtz Vieira Junior, requerendo sua condução ou a suspensão do julgamento ante sua ausência. Todas as desistências foram homologadas pela MM. Juíza. Em relação à testemunha Alberto, a MM Juíza decidiu que, por residir o testigo fora da Comarca, na cidade de Palhoça, não possui a testemunha a obrigação de comparecer ao julgamento em cidade diversa, na forma do art. 222 do CPP, conforme precedente do STF - HC82281/SC. Min. Rel. Maurício Corrêa. J. 26/11/2002; além disso, não obstante se trate de uma Comarca contígua, os Oficiais de Justiça possuem autorização apenas para a realização de intimações e não a de efetuar a condução coercitiva, conforme Orientação n. 60 da CGJ que regulamenta a Resolução n. 19/2014 do Conselho da Magistratura; fica, de qualquer modo, facultado à Defesa solicitar que seja transmitido o depoimento prestado pela testemunha na primeira fase do processo no momento da leitura de peças (art. 473, §3º, do CPP).” (e-doc. 1, p. 51; grifos nossos).



    11. O Tribunal de Justiça, ao analisar o recurso de apelação, entendeu correta a óptica adotada pelo Magistrado de origem: 



    “(...) Preliminarmente, a defesa requer o reconhecimento da violação à garantia constitucional da ampla defesa, decretando-se a nulidade do processo, em razão de ato praticado pela Juíza Presidente do Tribunal do Júri, ao decidir que a testemunha Alberto Scheidtz Vieira Junior não possuía a obrigação de comparecer na sessão plenária ocorrida em cidade diversa da sua residência, bem como que os Oficiais de Justiça não detinham autorização para proceder à condução coercitiva, conforme ata da Sessão do Júri constante à fl. 802.



     Todavia, razão não lhe assiste. 



    Isso porque a decisão proferida pela Juíza Presidente do Tribunal do Júri, encontra-se em consonância com a previsão contida no art. 422 e art. 222 do Código de Processo Penal. 



    (...)



    Portanto, o não comparecimento da testemunha residente em outra comarca não caracteriza qualquer nulidade processual.



    Ademais, o cenário apresentado não evidencia a existência de efetivo prejuízo a recorrente, porquanto a defesa poderia solicitar a leitura e exibição de qualquer depoimento prestado no processo, portanto, diferente do alegado pela defesa não há falar em nulidade, nos termos do art. 563, do Código de Processo Penal. 



    Dessa forma, afasta-se a prefacial suscitada. (...)” (e-doc. 9, p. 5-6; grifos nossos).



    12. Também o Superior Tribunal de Justiça, aludindo à jurisprudência da própria Corte, assentou inexistente ilegalidade. Eis a ementa do jugado, bem como excerto do voto condutor do acórdão: 



   “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DA OITIVA, EM PLENÁRIO, DE TESTEMUNHA RESIDENTE EM OUTRA COMARCA. MANUTENÇÃO DO JULGADO ATACADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. "[...] a testemunha que reside em comarca diversa do local do julgamento não está obrigada a comparecer à sessão plenária. Precedentes" (AgRg no AREsp 1.331.274/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 30/4/2021).



     2. Agravo regimental desprovido.”



    (...) 



    ”Como visto, das bem lançadas razões do acórdão atacado e da peça opinativa do Parquet Federal, não se pode reconhecer a aventada nulidade, decorrente da ausência de oitiva de testemunha da defesa, em Plenário do Tribunal do Júri, que reside em outra comarca, pois a testemunha não é obrigada a se deslocar da comarca de sua residência para testemunhar no Plenário do Tribunal do Júri em comarca diversa.” (e-docs. 21 e 22, p. 4; grifos nossos).



    13. De fato, os entendimentos adotados pelas instâncias antecedentes estão em consonância com o que decidido sobre a matéria no âmbito do Supremo Tribunal Federal, conforme demonstra o seguinte precedente: 



    “EMENTA: HABEAS-CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. JÚRI. TESTEMUNHA RESIDENTE FORA DA COMARCA. CLÁUSULA DE IMPRESCINDIBILIDADE. 1. A testemunha residente fora da Comarca, ainda que arrolada com cláusula de imprescindibilidade, não está obrigada a comparecer ao Tribunal do Júri para depor. É-lhe facultado apresentar-se espontaneamente em plenário ou ser ouvida por meio de carta precatória, caso requerida na fase processual própria. 2. O preceito contido no artigo 455 do Código de Processo Penal não excepciona a regra estatuída no seu artigo 222. Ordem denegada.” 



    (HC nº 82.281/SP, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, j. 26/11/2002, p. 1º/08/2003; grifos nossos).



    14. Também no julgamento do Habeas Corpus nº 193.398/RJ, a Primeira Turma, nos termos do voto do Relator Ministro Alexandre de Moraes, assim se manifestou: 



    “(...) Quanto ao arguido cerceamento do direito de defesa do paciente em razão de a sessão plenária ter-se realizado sem a presença de testemunhas defensivas, consta da ata da sessão de julgamento que as testemunhas, cujas oitivas insistiu a defesa, eram Gino Augusto Liccione, Procurador da República e Ângelo Fernandes Gióia, Delegado de Polícia Federal. Em razão das testemunhas não serem obrigadas a estar presentes na sessão plenária, pois não residiam na comarca do Rio de Janeiro, a Juíza Presidente determinou o prosseguimento do julgamento.



    (...) 



    Nesse sentido é a jurisprudência desta CORTE, na qual "a testemunha residente fora da Comarca, ainda que arrolada com cláusula de imprescindibilidade, não está obrigada a comparecer ao Tribunal do Júri para depor" (HC 82.281/SP, Segunda Turma, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, DJe de 1º/8/2003). 



    Desta forma, se não é obrigatório o comparecimento de testemunha residente em comarca diversa, ainda que arrolada com a cláusula de imprescindibilidade, não há como aplicar a regra da condução coercitiva, podendo, como apontado pelo TJRJ, a testemunha "ser inquirida pelo juiz do lugar de sua residência, através da expedição de Carta Precatória" ou, então, através da videoconferência, desde que requerida em momento oportuno. 



    Sendo assim, não há que se falar em cerceamento de defesa neste ponto. (...)” 



    (HC nº 193.978-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/03/2021, p. 25/03/2021; grifos nossos).



    15. Com efeito, a inteligência do art. 222 do Código de Processo Penal revela que o depoimento de testemunha residente fora da jurisdição da causa deve ser tomado através de carta precatória, intimadas as partes. Eis o teor do dispositivo: 



    “Art. 222.  A testemunha que morar fora da jurisdição do juiz será inquirida pelo juiz do lugar de sua residência, expedindo-se, para esse fim, carta precatória, com prazo razoável, intimadas as partes.”



    16. De outro modo, em se tratando de Tribunal do Júri, no que a participação da testemunha deve se dar diante do corpo de jurados, o comparecimento daquela residente em comarca diversa, ainda que arrolada como imprescindível, não é obrigatório, cabendo à defesa diligenciar seu comparecimento ou a oitiva, mediante precatória, na fase processual própria, observada a disciplina legal. 



    17. A par desse aspecto, observo que o regime normativo das nulidades no sistema jurídico brasileiro é ordenado pelo postulado básico pas de nullité sans grief, disposto no art. 563 do CPP, que, nas palavras do eminente Ministro Celso de Mello, “tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que a eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes.” (HC nº 133.864-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 04/04/2018, p. 19/04/2018). 



    18. O princípio do prejuízo, pedra angular do sistema de nulidades, remete à ideia de que a forma processual não é um fim em si mesma, é instrumento (meio) que permite se alcançar determinadas finalidades. A doutrina pátria sobre o sistema de nulidades no processo penal, em especial a regência dos princípios do prejuízo e da causalidade como critérios para decretação da nulidade, assim registra:



    “(...) a desobediência às formalidades estabelecidas pelo legislador só deve conduzir ao reconhecimento da invalidade do ato quando a própria finalidade pela qual a forma foi instituída estiver comprometida pelo vício”. 



    (GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antônio Magalhães; FERNANDES, Antônio Scarance. As nulidades no processo penal. 12 ed. Rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 27).



    19. No caso sob análise, observa-se que a testemunha Alberto Scheitttz Vieira Júnior foi ouvida durante a instrução processual, na primeira fase do procedimento do Júri, havendo o Magistrado de origem, na decisão de pronúncia, considerado o teor do depoimento, nos seguintes termos: 



    “O testigo Alberto Scheitttz Vieira Júnior informa que conheceu Márcia no dia dos fatos, no restaurante, sendo que por ter ingerido bebidas alcoólicas pediu carona à denunciada, sem perceber se ela estava embrigada; esclarece que na direção do veículo Márcia seguia em sua via de direção, sendo que foi a vítima quem invadiu a pista contrária, pois estava dirigindo em excesso de velocidade, enquanto a denunciada trafegava a uma velocidade de 60 km/h; não se recorda do que falou à polícia no dia do acidente, porque estava bastante nervoso, negando que chegou a comentar que a denunciada estava em alta velocidade, tampouco que oferece de tomar a direção do automóvel, justamente porque se encontrava alcoolizado.” (e-doc. 1, p. 32).



    20. No ponto, cumpre repisar, conforme registrado na ata da sessão de julgamento pelo Júri, que o Juiz Presidente consignou expressamente ser “(...) facultado à defesa solicitar que seja transmitido o depoimento prestado pela testemunha na primeira fase do processo no momento da leitura de peças”. (e-doc. 1, p. 51; grifos nossos). Não se há, portanto, falar em prejuízo decorrente de cerceamento de defesa. 



    21. Cito os seguintes precedentes no sentido de ser indispensável ao reconhecimento de nulidade a demonstração de prejuízo:



    “EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DE CONCUSSÃO. DESMEMBRAMENTO DOS AUTOS E SUA POSTERIOR REUNIÃO PARA PROLAÇÃO DE UMA ÚNICA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO DE FORMA INEQUÍVOCA. PRECEDENTES. Inexiste nulidade do feito por violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório. A condenação baseou-se em amplo conjunto probatório, composto de depoimento de testemunhas tanto nos autos principais como nos autos desmembrados, gravações telefônicas licitamente realizadas pela vítima e reconhecimento fotográfico e pessoal. Art. 566 do Código de Processo Penal. Habeas corpus indeferido.”



    (HC nº 84.046/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 12/04/2005, p. 28/04/2006; grifos nossos).



    “EMENTA: Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Pretendida anulação de processo penal em razão de inobservância do art. 210 do Código de Processo Penal (incomunicabilidade das testemunhas). Violação do princípio da colegialidade. Não ocorrência. Legitimidade da atuação do relator na forma regimental (RISTF, art. 21, § 1º). Precedentes. Alegada nulidade. Não demonstração de prejuízo. Princípio do pas de nullité sans grief. Artigo 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. Agravo não provido.”



    (RHC nº 208.889-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS. SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHAS. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NECESSIDADE DE REEXAME DE ASPECTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DESPROVIMENTO. 1. O deferimento de diligências na instrução processual possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados, podendo o magistrado indeferir as provas que reputar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal. 2. Na ausência de regramento específico sobre os requisitos para substituição de testemunhas na legislação processual penal, o que ocorre desde a edição da Lei n. 11.719/2008, é válida a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil sobre o tema. 3. O reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, a teor do art. 563 do Código de Processo Penal. 4. Para o acolhimento da tese defensiva – imprescindibilidade da realização do exame de sanidade mental – seria indispensável reanalisar todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 199.621-AgR/GO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/08/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).



    “CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRENCIA. A JUNTADA DE DOCUMENTO, APÓS A FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS E SEM QUE DELE TIVESSEM VISTA AS PARTES, EMBORA CONSTITUA PROCEDIMENTO REPROVAVEL, NÃO IMPLICA NULIDADE, POR CERCEAMENTO DE DEFESA, SE A SENTENÇA, COM OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES, EMBASA A CONCLUSÃO CONDENATÓRIA, TORNANDO TAL DOCUMENTO DESIFLUENTE NA DECISÃO DA CAUSA E NA APURAÇÃO DA VERDADE SUBSTANCIAL (ART. 566 DO CPP). HABEAS CORPUS INDEFERIDO.”



    (HC nº 69.994/DF, Rel. Ilmar Galvão, Primeira Turma, j. 11/05/1993, p. 28/05/1993; grifos nossos).



    22. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312, ambos do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator